Tribunal: STF
Processo: Rcl 78572
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010763-28.2016.5.03.0184, mediante a qual “contrariou o Art. 7º, XIII, da Constituição Federal, violando a competência e a autoridade desta Egrégia Corte Constitucional” (e-Doc 1, p. 1).



    Narra a parte reclamante que, autos em referência, Flávio Costa Amaral moveu em seu desfavor ação trabalhista, tendo sido condenado ao pagamento das



     “[d]iferenças de adicional de periculosidade em razão da inclusão, na sua base de cálculo, de todas as parcelas de natureza salarial recebidas, à exceção da Gratificação Maria Rosa e dos anuênios, com reflexos em férias mais um terço, 13ºs. salários, horas extras PLR e FGTS, parcelas vencidas e vincendas, enquanto perdurar o trabalho em condições de periculosidade” (e-doc. 1, p. 3).



    Prossegue alegando que “por se tratar de previsão expressa nas negociações coletivas celebradas entre a CEMIG e o sindicato da categoria, a incidência do adicional de periculosidade de forma integral a todos os empregados credenciados para o exercício de atividades de risco em área de risco, no importe de 30% sobre o salário-base” (edoc. 1, p. 7) e, e nessa medida, defende que “qualquer decisão que contrarie o estabelecido nas cláusulas convencionais, estaria incorrendo em ofensa à literalidade da norma do art. 7º, inciso XXVI” (edoc. 1, p. 7).



    Enfatiza haver esgotado as instâncias ordinárias, pois afirma que “apresentou, em 27/03/2025, Embargos Declaratórios ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, que se encontra pendente de julgamento” (edoc. 1, p. 16).



    Assim, requer



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010763-28.2016.5.03.0184, até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010763- 28.2016.5.03.0184 que violou a aplicação do conteúdo do Art. 7º, XIII e XXVI, da CF/1988;”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Embora a petição inicial não indique expressamente a súmula vinculante ou a decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes, ou ainda, decisão proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, infere-se dos autos que o parâmetro a ser utilizado para efeito de cotejo é a orientação fixada no Tema 1046 da repercussão geral.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Ao contrário do alegado pela parte reclamante, em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que sequer foi interposto recurso extraordinário, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. Frisa-se que o último andamento refere-se à pendência de embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente